Tribunal: TJDFT
Processo: 0002449-67.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002449-67.2016.8.07.0011 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A, MAURO NOLETO ARAUJO EMBARGADO: MAURO NOLETO ARAUJO, CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls 1/12 ID 13504274. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator